Tribunal: TJSP
Processo: 1069754-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE LENHA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA RÉ ACERCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA, SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A DVOCATÍCIA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso não provido.